Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-88.2020.8.11.0096
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000124-88.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (APELADO), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA
E
ULTRA PETITA
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO ÀS LEIS MUNICIPAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, retificou sentença de procedência para julgar improcedente ação anulatória de auto de infração de ISS incidente sobre serviços de construção civil, reconhecendo a ilegitimidade das deduções de materiais da base de cálculo pretendidas pelo contribuinte e, ainda, julgou prejudicada a apelação cível.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão de pedido de destaque intempestivo para sustentação oral em sessão virtual; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao proceder ao julgamento da remessa necessária na presença de apelação voluntária já interposta pela Fazenda Pública; (iii) saber se o acórdão proferiu julgamento extra e ultra petita ao apreciar, em sede de remessa necessária, matéria não veiculada no recurso voluntário; (iv) saber se há omissão, contradição e obscuridade quanto à vigência das leis municipais que autorizavam deduções de materiais da base de cálculo do ISS; e (v) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar o acervo probatório documental produzido nos autos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o pedido de destaque para sustentação oral em sessão síncrona é formulado de forma intempestiva, após o início do julgamento virtual, consoante o art. 11, II, e § 3o, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

5. O inconformismo com a interpretação conferida ao art. 496, § 1o, do CPC não configura contradição no julgado, mas mera discordância com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

5. O julgamento
extra
e
ultra petita
decorre dos arts. 141 e 492 do CPC e aplica-se à cognição dos recursos voluntários, regidos pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
. A remessa necessária, diferentemente, devolve integralmente ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria decidida na origem, consoante a súmula 325 do STJ.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

7. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.

O pedido de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona deve ser formulado no prazo e na forma previstos na regulamentação aplicável, sob pena de desconsideração, não havendo nulidade por cerceamento de defesa quando a inobservância desses requisitos é imputável à própria parte; 2. A remessa necessária devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria decidida na origem, independentemente da interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública, não configurando julgamento
extra
ou
ultra petita
a apreciação de matéria que constituía o núcleo da controvérsia; 3. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 4. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 116/2003, art. 7o, § 2o, I; CPC, arts. 141, 373, I, 492, 496, §§ 1o, 3o, III, e 4o, e 1.022; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 11, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 423; STJ, Súmula n. 325; STJ, REsp n. 2.228.064/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.11.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.11.2021; STF, ARE n. 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
contra o v. acórdão (Id. 332506369) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pleito inicial e julgou prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itaúba (MT).

Em suas razões recursais, a parte embargante

Companhia Energética Sinop S.A. alega, em síntese, que:
(i)
ocorreu nulidade absoluta por cerceamento de defesa, diante do desrespeito ao pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral por videoconferência, conforme as Portarias n. 283/2020 e 298/2020 deste Tribunal;
(ii)
houve indevida subversão da remessa necessária, em afronta ao art. 496, § 1o, do CPC, por ter o colegiado julgado o reexame em detrimento da apelação voluntária da Fazenda Pública já interposta;
(iii)
o julgado é extra e
ultra petita
, pois decidiu sobre matéria não devolvida ao Tribunal — o novo entendimento do STJ, de 2025 sobre a base de cálculo do ISS — em violação ao princípio da adstrição;
(iv)
há omissão, contradição e obscuridade quanto à plena vigência das leis municipais de Itaúba (CTM 2007/2017 e Lei n. 1.022/2014) que autorizavam deduções de materiais; e,
(v)
existe erro de premissa fática ao ignorar o acervo de mais de 13 mil documentos que comprovariam a inexistência de opção pelo desconto simplificado.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para:
(i)
declarar a nulidade absoluta do acórdão embargado;
(ii)
sucessivamente, seja reconhecida a contradição apontada, reconhecendo-se a impossibilidade de julgamento da remessa necessária;
(iii)
ainda sucessivamente, reconhecer o julgamento
extra
e
ultra petita
;
(iv)
caso não sejam reconhecidas as nulidades, requer sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 342869886, pelo não conhecimento do recurso e, não sendo esse o entendimento, pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pleito inicial e declarou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Itaúba (MT
).

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de: (i) nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante o alegado desrespeito ao direito de sustentação oral; (
ii
) contradição decorrente da indevida subversão do instituto da remessa necessária em face da apelação voluntária já interposta pelo Município; (
iii
) julgamento
extra
e
ultra petita
, por
apreciar
matéria jurídica não devolvida ao Tribunal pelo recurso voluntário; (
iv
) omissão, contradição e obscuridade quanto à vigência das leis municipais de Itaúba; e, (v) erro de premissa fática pela desconsideração do acervo probatório.

Passo ao exame das alegações deduzidas.

1. DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A embargante imputa ao julgamento do acórdão nulidade absoluta por ter sido realizado em sessão virtual sem que lhe fosse garantido o exercício de sustentação oral.

Entretanto, nos termos do art. 11, II, e § 3o, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, o pedido de destaque para sustentação oral em sessão síncrona deve ser formulado dentro do prazo, sob pena de desconsideração. Vejamos:

“
Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: I - por qualquer membro do órgão julgador colegiado;

[...]

II -
por
membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral
. (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 09 DE 21 DE AGOSTO DE 2025).

[...]

§ 3o Os pedidos de destaque pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque,
sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos
.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante formulou pedido de destaque apenas em 26.11.2025, quando já iniciado o julgamento virtual e, portanto, de forma intempestiva, razão pela qual seu pedido foi desconsiderado.

Ademais, embora tenha havido pedido de destaque tempestivo pelo Município de Itaúba (MT), o julgamento lhe foi favorável, circunstância que, à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, afasta qualquer prejuízo ao ente público. Confira-se:

“
Conforme a jurisprudência do STJ, impedir a sustentação oral nos recursos em que legalmente prevista configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do julgamento,
ressalvada a hipótese de resultado favorável à parte cujo direito foi cerceado
”.
(STJ, REsp n. 2.228.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
[sem destaque no original].

Assim, não há nulidade por cerceamento de defesa.

2. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO.

A parte embargante aduz a ocorrência de contradição no acórdão, pois desconsiderou a impossibilidade de análise concomitante da remessa necessária e apelação voluntária da Fazenda Pública, conforme estabelecido pelo art.
496,
§ 1o, do CPC.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

No caso, o
decisum
embargado consignou que “
Nos termos do art. 496, I, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública, em regra, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Considerando que o auto de infração em debate possui valor originário de R$ 9.197.495,32 (nove milhões cento e noventa e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), valor superior ao limite estabelecido no art. 496, § 3o, III, do CPC, e ausente qualquer das hipóteses de dispensa previstas no § 4o do mesmo artigo, impõe-se, nos termos do caput e inciso I, a remessa necessária
”.

A conclusão adotada decorre da aplicação direta do art. 496 do CPC às circunstâncias concretas do caso, não havendo incompatibilidade lógica entre as premissas e o resultado alcançado. A irresignação da embargante, na verdade, revela mero inconformismo com a interpretação conferida ao dispositivo legal, matéria que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, “
não transita em julgado a sentença que deixa de submeter-se ao reexame necessário, o qual se considera interposto
ex
lege
”, de modo que a ausência de apreciação da remessa necessária impediria a formação da coisa julgada no caso, pois essa providência não depende de qualquer provocação da Fazenda Pública, por decorrer automaticamente da lei.

Apenas a título de
obiter

dictum
,
o c. STJ já consignou que “
A melhor interpretação a ser dada ao
§ 1o
do art.
496
do
CPC
é a de que ele não dispensa o reexame necessário se a Fazenda Pública
interpor
apelação, mas, sim, a de que ele tão somente prescreve a remessa dos autos ao Tribunal ad quem, independentemente de recurso voluntário do ente público. Há que se destacar ainda que os casos de não cabimento de reexame necessário estão expressamente previstos nos §§ 3o e 4o do referido dispositivo legal, não havendo entre eles a hipótese de interposição de apelação
”
. (
STJ, REsp
2176463, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Decisão Monocrática, j. 11/05/2025). Em mesmo sentido: STJ,
REsp 1.986.887
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Decisão Monocrática
, ,

DJe
de 27/10/2022.).

3. DO ALEGADO JULGAMENTO
EXTRA E ULTRA PETITA.

A embargante imputa ao acórdão julgamento
extra
e
ultra petita
, sustentando que o reexame necessário teria decidido sobre matéria não devolvida ao Tribunal pelo recurso voluntário, especificamente o novo entendimento do c. STJ sobre a impossibilidade de dedução de materiais da base de cálculo do ISS em construção civil.

Ocorre que os limites objetivos do julgamento
extra
e
ultra petita
— decorrentes dos
arts
. 141 e 492 do CPC — aplicam-se à cognição dos recursos voluntários, nos quais vigora o princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Diversamente, a remessa necessária, por sua natureza e fundamento, não se submete a tal limitação; ao contrário, devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria decidida na origem, independentemente da extensão da impugnação veiculada em recurso voluntário, conforme súmula 325 do c. STJ: “
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
”.

A questão da legalidade da dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN constituía, desde a petição inicial, o próprio núcleo da controvérsia posta na ação anulatória.

Não se cuida, portanto, de matéria estranha ao objeto do processo, mas do fundamento central da demanda, razão pela qual inexistiu julgamento
extra
ou
ultra petita.

4. DA ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À VIGÊNCIA DAS LEIS MUNICIPAIS.

Ainda, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao deixar de enfrentar expressamente a vigência das Leis Municipais n. 734/2007 (CTM/2007), n. 1.189/2017 (CTM/2017) e n. 1.022/2014 do Município de Itaúba, bem como ao aplicar, retroativamente, entendimento jurisprudencial do STJ firmado em fevereiro de 2025 a fatos geradores ocorridos entre 2014 e 2018.

O acórdão embargado não silenciou sobre a vigência das normas municipais, pois consignou que, nos termos do art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003, a dedução de materiais da base de cálculo do ISS na construção civil não é a regra, sendo admitida apenas em hipótese excepcional: quando os materiais forem produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e comercializados de forma destacada, com incidência de ICMS.

Concluiu-se que a simples comprovação do valor dos materiais nas notas fiscais não autoriza a dedução, cabendo ao contribuinte demonstrar o enquadramento nessa exceção legal. Ausente essa prova, prevalece a incidência integral do ISS sobre o preço do serviço, sendo legítima a atuação do Fisco e indevida a anulação do auto de infração.

Nesse contexto, a controvérsia foi solucionada à luz da legislação de regência, cuja aplicação afasta eventual relevância normativa das leis municipais invocadas em sentido diverso, inexistindo qualquer omissão ou contradição quanto ao ponto.

Ademais, não há que se falar em aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, porquanto o acórdão limitou-se a adotar orientação interpretativa já consolidada e apenas reafirmada no âmbito da Corte Superior, sem inovação normativa, mas apenas explicitação do conteúdo jurídico já extraível da Lei Complementar n. 116/2003.

Portanto, ausente o direito à dedução, revela-se legítimo o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n. 001/ISSQN/PMI/2018, cuja anulação foi indevidamente decretada pela sentença de origem.

A fundamentação do acórdão é clara, articulada e inteligível: identificou a regra geral de impossibilidade de dedução e sua única exceção legal, concluindo pela ausência de prova dos requisitos excepcionais, com ônus atribuído à autora por força do art. 373, I, do CPC.

5. DO ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA PELA DESCONSIDERAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao concluir pela ausência de prova dos requisitos para a dedução dos materiais, desconsiderando o vasto acervo documental de mais de treze mil páginas juntadas ao procedimento administrativo.

Todavia, o acórdão embargado não ignorou a existência da extensa documentação probatória, tendo apenas consignado que ela não se presta a comprovar o fato jurídico constitutivo da exceção legal invocada.

Isso porque a documentação apresentada limita-se a evidenciar os valores dos materiais empregados, sem demonstrar o requisito legal específico de que tenham sido produzidos pela própria prestadora fora do local da obra e por ela comercializados de forma destacada, com incidência de ICMS, ônus que incumbia à parte autora.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após a análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes dos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

6. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026